Tribunal: TJSP
Processo: 1001373-46.2020.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Traumatismo craniano, com sequelas psiquiátricas – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária (administrativa) – Convocação para nova perícia (parágrafo 4o, do art. 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial recente que atesta a persistência do estado de incapacidade total e permanente – Condenação do INSS a

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Traumatismo craniano, com sequelas psiquiátricas – Autor beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária (administrativa) – Convocação para nova perícia (parágrafo 4o, do art. 43, da Lei no 8.213/91) – Cessação da benesse – Laudo pericial oficial recente que atesta a persistência do estado de incapacidade total e permanente – Condenação do INSS a restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez – Admissibilidade – Sentença mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.